Tribunal: TJMT
Processo: 1031993-52.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031993-52.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), FRANCISCO MARTINS MARQUES - CPF: 056.461.031-34 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal de IPTU no valor de R$ 1.526,92, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais já em curso viola a irretroatividade das normas; (ii) analisar se a existência de legislação municipal fixando um valor mínimo próprio para ajuizamento de execuções fiscais impede a extinção do feito pelo Poder Judiciário; e (iii) examinar se houve cerceamento do contraditório e da ampla defesa do ente municipal na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, firmou a tese de que a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir é legítima e compatível com o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação desse entendimento, fixando o patamar de R$ 10.000,00 como valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, salvo comprovação da ineficácia de medidas extrajudiciais.

A existência de norma municipal estabelecendo um valor mínimo distinto para propositura de execução fiscal não vincula o Poder Judiciário, pois a análise do interesse de agir é matéria processual sujeita ao controle jurisdicional.

A aplicação do Tema 1.184 do STF é imediata e alcança execuções fiscais em andamento, independentemente da data de ajuizamento, conforme reiterado pelo STF e pelo STJ em precedentes sobre a matéria.

O Município foi intimado a comprovar a adoção de medidas administrativas para cobrança do débito antes da propositura da execução, mas permaneceu inerte, configurando a ausência de interesse de agir.

Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o agravante teve a oportunidade de se manifestar e não demonstrou qualquer prejuízo concreto ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir é legítima, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, observada a competência de cada ente federado.

A legislação municipal que fixa patamar próprio para ajuizamento de execuções fiscais não impede a aplicação do Tema 1.184 do STF pelo Poder Judiciário.

O Tema 1.184 do STF aplica-se imediatamente às execuções fiscais em andamento, independentemente da data de ajuizamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 RG/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.955.738/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 01.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a extinção do feito executivo fiscal ajuizado contra Francisco Martins Marques.

A execução fiscal, referente ao IPTU dos exercícios de 2019, 2020 e 2021, foi proposta com base na Certidão da Dívida Ativa n.º 20929/2023, totalizando o montante de R$ 1.526,92, (hum mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos).

A sentença de primeiro grau extinguiu a execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inexistência de interesse de agir, aplicando a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução n.º 547/2024 do CNJ, que determinam a extinção das execuções fiscais de baixo valor (inferiores a R$ 10.000,00, (dez mil reais)).

O Município recorrente alega que o Tema 1.184 do STF não impede os municípios de legislar sobre valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais, havendo previsão expressa no Código Tributário Municipal de Rondonópolis (LC n.º 493), fixando tal patamar em 2 UFP-MT (R$ 486,98, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Sustenta que a aplicação automática do patamar de R$ 10.000,00, (dez mil reais), previsto na Resolução CNJ 547/2024, afrontaria a autonomia municipal e poderia gerar déficit na arrecadação.

Aduz que o crédito fiscal já havia sido protestado extrajudicialmente, medida que interrompe o prazo prescricional e reforça o interesse processual.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, dando prosseguimento ao feito, com intuito que possam ser adotas as medidas necessárias de acordo com a resolução nº 547 do CNJ.

Sem contrarrazões, conforme certidão Id. nº 273949367.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido interposto dentro do prazo legal, além de demonstrar o inconformismo do agravante em relação à decisão monocrática.

Assim, conheço do recurso.

A questão central dos autos é definir se a extinção da execução fiscal de IPTU, no montante de R$ 1.526,92, foi acertada à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024, ou se o Município pode fixar seu próprio patamar de valor mínimo para cobrança judicial.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...) Ressalto, de início, que o Município de Rondonópolis, ao ser intimado para manifestar-se sobre a adoção das medidas previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, não questionou o valor fixado pelo CNJ como baixo valor - “R$10.000,00”, apenas informou a existência de diligências para a resolução da questão de forma extrajudicial, como a realização de mutirões, bem como a existência de tratativas para formação de acordo de cooperação técnica com o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil – Seção MT, “para viabilizar, de forma eficiente, o protesto das Certidões da Dívida Ativa”. (id 260419181)

Portanto, a alegação de existência de norma municipal quanto à matéria – “fixação de valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal”, trata-se de inovação recursal, incabível, assim, qualquer discussão sobre tal ponto.

Passo a análise dos demais questionamentos.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 RG/SC, com repercussão geral (Tema 1184), fixou as seguintes teses, em julgamento no plenário realizado em 19.12.2023:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitando-se a competência de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal exige, previamente:
a) tentativa de conciliação ou solução administrativa;
b) protesto do título, salvo comprovação de que a medida seria ineficiente.

3. É permitido suspender o processo para a adoção das providências indicadas no item 2, sendo necessário comunicar o prazo ao juiz para tais medidas.

Com base nesse julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, instituindo medidas para racionalizar e otimizar a tramitação de execuções fiscais no Judiciário. Dentre as disposições, destaca-se a extinção de execuções fiscais de baixo valor (R$10.000,00) por ausência de interesse processual, como prevê o art. 1º:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa."

A Resolução referida estabeleceu critérios objetivos para determinar o interesse de agir, com base em um valor mínimo (R$10.000,00), além de condições para o prosseguimento de ações já ajuizadas, com o objetivo de dar efetividade à execução fiscal e desafogar o Poder Judiciário, abarrotado com demandas dessa natureza.

Dessa forma, as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro.

No que se refere à alegação de irretroatividade do Tema em questão, a orientação do Supremo Tribunal Federal é inequívoca ao afirmar que “As decisões proferidas por esta Corte têm aplicação imediata. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes.” (Agravo Regimental na Reclamação nº 30.003/SP, 1ª Turma, julgamento virtual entre 25/05 e 01/06/2018, rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO – grifo nosso).

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça também sustenta que: “É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos sob a sistemática de recurso repetitivo ou repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração.” (AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.262.586/SP, 1ª Turma, j. 18/12/2023, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – grifo nosso).

Ademais, quanto à aplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais em andamento, qualquer dúvida foi dissipada nos debates realizados durante a sessão de julgamento no STF. Na ocasião, respondendo ao questionamento do Ministro ANDRÉ MENDONÇA, o Presidente da Corte deixou claro que: “As (execuções fiscais) já em curso podem ser alcançadas pelo item 2”. (
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R37W19lQ-mU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fmapping.com.br%2F&feature=emb_imp_woyt
– aos 14 minutos e 30 segundos do vídeo)

No caso concreto, trata-se de execução fiscal no valor de R$ 1.526,92 (mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), ajuizada em 27/09/2023, encaixando no conceito de baixo valor adotado pelo CNJ, eis que inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Logo, em regra, a propositura de tal execução, sem as tentativas de resolução extrajudicial, desrespeita os princípios da economicidade e eficiência administrativa.

Assim, justifica-se a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias para evidenciar o interesse processual e a efetiva utilidade da demanda, tal como determinado pelo Juízo singular.

Constata-se que, após a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme requerido pelo Exequente/Apelante, para adoção das medidas previstas na Resolução 547/2024 e no Tema 1.184/STF, intimado o autor, este deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

Portanto, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de manifestação do ente público, conforme alegado; e (ii) examinar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes. 5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10277661920238110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024)

Destarte, correta a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1184 do STF, bem como a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)” Id. nº 262025799

Contudo, razão não assiste ao agravante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitando-se a competência de cada ente federado:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, observada a competência constitucional de cada ente federado".

Com base nesse entendimento, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n.º 547/2024, determinou que os Tribunais devem extinguir as execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, (dez mil reais), salvo demonstração concreta da impossibilidade de solução extrajudicial.

O agravante alega que possui lei municipal específica (Lei Complementar n.º 493), estabelecendo 2 UFP-MT (R$ 486,98, (Quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) como patamar mínimo para a execução fiscal.

Embora o STF tenha reconhecido a autonomia dos entes federativos no Tema 1.184, essa prerrogativa não pode afastar a competência do Judiciário para extinguir execuções fiscais quando ausente o interesse de agir. O próprio Superior Tribunal Federal, nos embargos declaratórios do RE 1.355.208, deixou claro que a tese firmada "
se aplica exclusivamente às execuções de baixo valor
".

A jurisprudência tem consolidado que:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, independentemente da previsão de valores mínimos na legislação municipal, desde que respeitado o direito à tentativa de conciliação e protesto da CDA" (TJ-SP, AI 2046159-30.2024.8.26.0000, 18ª Câmara de Direito Público, DJ 09/05/2024).

No caso concreto, o montante da execução (R$ 1.526,92, (hum mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos)) está muito abaixo do patamar de R$ 10.000,00, (dez mil reais), sendo legítima a extinção do feito.

O agravante alegou que a CDA foi protestada, o que interromperia a prescrição e evidenciaria interesse processual. No entanto:

O protesto não foi efetivamente comprovado nos autos, tratando-se apenas de alegação genérica.

O STF exige que o ente federado comprove a ineficácia do protesto para justificar o ajuizamento da execução fiscal (Tema 1.184).

A Resolução CNJ 547/2024 condiciona a continuidade da execução à demonstração de que os mecanismos administrativos foram insuficientes.

Sem tal comprovação, não há interesse de agir para justificar a movimentação do Judiciário.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria vem sendo uniformemente adotado nos tribunais superiores, sendo exemplo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184/STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. 1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor, conforme estabelecido pelo STF, visa evitar a sobrecarga do Judiciário com cobranças desproporcionais ao custo do processo. 2. A decisão que aplica o Tema 1.184 do STF não ofende a autonomia dos entes federados, pois decorre da necessidade de racionalização da cobrança da dívida ativa. 3. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no REsp 1.955.738/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 01/12/2024).

O agravante argumenta que o Tema 1.184 não poderia ser aplicado retroativamente a execuções fiscais ajuizadas antes de sua fixação.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal reforçou a possibilidade de aplicação imediata das teses de repercussão geral, conforme decidiu:

"As decisões proferidas por esta Corte têm aplicação imediata. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação da sistemática da repercussão geral." (STF, AgReg na Reclamação nº 30.003/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 01/06/2018).

Além disso, foi concedido ao Município prazo de 90 (noventa) dias para adoção de providências administrativas, incluindo medidas extrajudiciais para cobrança da dívida, sem que houvesse o devido cumprimento.

Dessa forma, a inércia do agravante reforça a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do feito.

No tocante à alegação de que a decisão impugnada violou o contraditório e a ampla defesa, observa-se que o Município foi devidamente intimado a se manifestar, mas não demonstrou qualquer providência concreta para evitar a extinção da execução.

O contraditório e a ampla defesa foram plenamente respeitados, não havendo nulidade a ser reconhecida.

No que se refere à realização do protesto, ressalto que este não tem o condão de modificar a sentença, uma vez que foi realizado após a prolação desta. (id. 273819856)

A decisão agravada aplicou corretamente o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024, não havendo fundamento para a reforma.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025